Tribunal: TJDFT
Processo: 0000464-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Restituição de coisa apreendida. Prova. Propriedade. Origem lícita. Dúvida. Renda incompatível.

1 - A restituição de coisas apreendidas somente se procede se indubitável ser aquele que a postula legítimo proprietário e se lícita a origem da coisa.

2 - Não cabe a restituição se há dúvida quanto à procedência lícita dos bens e se não provas de que a renda do requerente era compatível com a aquisição dos bens.

3 - Apelação não provida.